Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702588-69.2020.8.07.0000 Agravante: MARÍLIA CARVALHO LINHARES MARINA CORREA DE FARIA NAILA INGRID CHAVES FRANKLIN MICHELI VIEIRA DA SILVA NAIARA WINDMOLLER MAYARA MASSAE ASSUNÇÃO OHIRA MILLENA DE SOUZA CARNEIRO MAYARA REGIA COELHO GOMES DA MOTA NATALIA KOLLING BRATZ Agravado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARÍLIA CARVALHO LINHARES, MARINA CORREA DE FARIA, NAILA INGRID CHAVES FRANKLIN, MICHELI VIEIRA DA SILVA, NAIARA WINDMOLLER, MAYARA MASSAE ASSUNÇÃO OHIRA, MILLENA DE SOUZA CARNEIRO, MAYARA REGIA COELHO GOMES DA MOTA, NATALIA KOLLING BRATZ, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de Ação Popular ajuizada em desfavor do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal —, indeferiu a liminar para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da decisão tomada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no processo no 24463/2019, ao fundamento da ausência da probabilidade do direito, uma vez que entendeu que compete ao TCDF se manifestar sobre a questão impugnada, bem como a delimitação do tema cinge-se à obediência da alteração promovida pelo Edital no 3/2018 ou pela versão original do texto alterado. Pontuou também ser inexistente prejuízo ao erário, ofensa aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e moralidade administrativa, bem como indicou que possível ato de improbidade deve ser perseguido pelo que prevê a Lei no 8.429/1992. Nas razões de Id. Num. 14126118, pág. 1/19, as agravantes narram que em 27/11/2018, a Secretária de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres Igualdade Racial e Direitos Humanos, no uso das suas atribuições legais, tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de técnico em Assistência Social, da Carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Alega, que em decorrência da anulação de algumas questões, bem como após representação do Ministério Público sobre o método correto de redistribuição da pontuação, o TCDF ultrapassou a sua competência ao determinar a alteração da forma de correção da prova objetiva, de forma que resultou na não redistribuição da pontuação decorrente das anulações para todos os candidatos, alterando o resultado final do certame. Nesse sentido, argumentam que não há previsão de competência para o TCDF apreciar irregularidades em Concurso Público, mas apenas para analisar a conformidade do ato de admissão com o ordenamento jurídico. Acrescenta que, no caso concreto, o TCDF interfere no mérito do ato administrativo, e o ato estaria eivado de ilegalidade, prejudicando vários candidatos do concurso público realizado. Aduz, também, que a r. decisão do TCDF ofende os Princípios da Segurança Jurídica e da Boa-Fé da Administração Pública, ao argumento de que a legislação é clara no sentido de coibir que o Estado atue de forma a causar surpresa aos administrados. Assevera, na mesma toada, que o ato frustra a licitude do concurso público e pode ser considerado ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, V, da Lei no 8.429/92. Requerem, assim, inclusive liminarmente, a suspensão da decisão do TCDF, com a ulterior confirmação no mérito. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No que tange estritamente ao pedido de antecipação de tutela recursal, as agravantes reiteram os mesmos fundamentos de mérito para dar robustez à probabilidade de provimento do recurso. Já em relação ao dano grave, de difícil ou impossível reparação, aduzem que a demora na prestação jurisdicional causa danos de ordem psicológica e pode impedir que avancem para a próxima fase do certame. Em tempo, considerando os elementos de prova apresentados na origem, bem como as razões de recorrer, a petição inicial da ação popular e a decisão recorrida, há de se destacar que, ao menos nesse momento de cognição sumária, sobressalta o aspecto genérico e abstrato do pedido, sem que as agravantes tenham identificado as respectivas notas em cada método de correção, a fim de que o juízo possa analisar a relevância do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação para cada situação. Em verdade, mesmo após a detida análise das razões de recorrer, o dano in concreto às candidatas é amplamente desconhecido. No mesmo sentido, considerando que a mudança do método de correção altera os beneficiados para avançar à próxima fase do certame, a concessão de liminar nesse momento urge o acobertamento de forte probabilidade jurídica de provimento do recurso, sob pena de adentrar no mérito do ato exclusivamente administrativo, ainda em sede de cognição sumária, e mesmo assim não proporcionar resultado útil ou desejado à Administração Público e ao Princípio da Isonomia. Assim, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE PLEITEADA. Ao agravado. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. P. I.